Tribunal: STF
Processo: Rcl 87287
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO RE 1.298.647 (TEMA 1118 - REPERCUSSÃO GERAL). NÃO COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pelo MUNICÍPIO DE SUZANO/SP em face de acórdão (e-doc. 04) da 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, proferido nos autos da Reclamação Trabalhista nº 1001455-43.2024.5.02.0492, que supostamente teria violado o decidido por esta Corte no RE 1.298.647 (Tema 1118 - Repercussão Geral).



    2. Dos autos, extrai-se que CLARICE REIS DA SILVA ajuizou reclamação trabalhista (e-doc. 02) em face do Instituto Beneficente Viva a Vida - IBVV) e do ente público reclamante (tomador de serviços) visando ao pagamento de verbas trabalhistas.  



    3. A sentença (e-doc. 03) foi pela procedência parcial dos pedidos, afastando-se a responsabilidade subsidiária ao reclamante, nos seguintes termos:



    Por fim, a reclamante pleiteia a responsabilização subsidiária do MUNICÍPIO DE SUZANO pelos créditos trabalhistas devidos pela primeira reclamada.



    Contudo, razão não lhe assiste. 



    Depreende-se dos autos que a autora não prestava serviços ao Município. A primeira reclamada nada mais é que instituição beneficente que mantém termo de colaboração com o ente público municipal, com repasses financeiros, não se confundindo, portanto, com terceirização de serviços.



    Ainda que assim não fosse, a questão da responsabilidade subsidiária da Administração Pública deve ser examinada à luz do Tema 1118 de Repercussão Geral, através do qual o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada não configura, por si só, condição suficiente para responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública, sendo necessária a comprovação, pelo trabalhador, de falha específica na fiscalização do contrato administrativo. 



    No caso dos autos, a autora não se desincumbiu desse ônus probatório, já que deixou de comprovar qualquer comportamento negligente da segunda reclamada na fiscalização do contrato, apto a responsabilizá-la pelos créditos decorrentes do feito. 



    Diante disso, julgo improcedente o pedido formulado contra a segunda reclamada (MUNICÍPIO DE SUZANO).



    (e-doc. 03, grifo nosso) 



    4. Em face de tal decisão, foi interposto recurso ordinário ao qual foi dado parcial provimento para reconhecer a responsabilidade subsidiária do ente público, conforme acórdão (e-doc. 04) cujos trechos são a seguir transcritos: 



    2.5. Responsabilidade Subsidiária da 2ª Reclamada



    Com razão à reclamante. 



    Incontroverso que a reclamante, por todo o pacto laboral, se ativou em benefício da 2ª reclamada, que atuou como tomadora de serviços. 



    A responsabilização subsidiária da tomadora de serviços consiste num reforço da garantia de satisfação do crédito da reclamante, objetivo do Direito do Trabalho, sem que isso implique reconhecimento do vínculo de emprego entre o reclamante e a beneficiária pelos serviços prestados. 



    A decisão do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 760931 publicada no dia 02.05.2017, somente cristalizou o entendimento já fixado na Súmula 331, V, do TST, ao dispor que o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidária ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei de Licitações, devendo haver prova de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização do contrato administrativo. 



    Em recente decisão o STF decidiu que incumbe ao trabalhador comprovar a falha na fiscalização de contratos de terceirização celebrados pelo ente público. Trata-se do entendimento fixado quando do julgamento do Tema 1118 de Repercussão Geral. 



    No mesmo julgamento o C. STF fixou as seguintes diretrizes: 



    2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 



    3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art.5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 



    4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art.121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação dequitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.". 



    No caso dos autos, restou comprovado que o ente público atuou de forma negligente e omissa, senão vejamos: (a) não observado o item 3 da Tese fixada pelo C. STF, uma vez que a reclamante sofreu gravíssimos acidente de trabalho no ambiente de trabalho em que houve grave negligência patronal, tanto para fins de prevenção quanto para mitigação de suas consequências; (b) não há nos autos nenhum documento que comprove ter o ente público exigido da 1ª reclamada a comprovação do capital social integralizado compatível com o número de empregados; (c) não há nos autos comprovação do ente público ter adotado quaisquer medidas para assegurar o cumprimento de obrigações trabalhistas pela contratada, (d) não houve o acompanhamento e fiscalização do contrato administrativo, o que vai de encontro ao disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93, reproduzido no art. 117 da Lei nº 14.133/2021, o qual exige que aexecução do contrato administrativo seja acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição. 



    Assim, comprovada a negligência na fiscalização do contrato administrativo resta demonstrada a sua conduta omissiva e comissiva na fiscalização do contrato administrativo, o que a torna devedora subsidiária das parcelas devidas à reclamante. 



    A celebração do convênio ou não é irrelevante para fins de aferição da responsabilidade subsidiária da 2ª reclamada. Na realidade, a celebração do convênio com pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos (OSCIPs) enseja, tão-somente, a delegação de serviços típicos da Administração Pública a particular. Assim, ante a conduta omissiva da administração pública há a sua responsabilidade subsidiária no caso em comento. 



    Cabe destacar que a responsabilidade da tomadora de serviços não é analisada verba a verba, mas sim de modo integral em razão da inadimplência da empregadora (prestadora de serviços). Inteligência da Súmula 331, VI, do C. TST. 



    Ante o acima exposto, ao apelo da reclamante para dou provimento reconhecer a responsabilidade subsidiária do ente público para fins de satisfação dos créditos devidos à parte autora



    (...)



    DISPOSITIVO 



    Ante o exposto, ACORDAM os Magistrados da 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em: NÃO CONHECER do Recurso Ordinário interposto pela 1ª reclamada, pois deserto, ficando a análise do apelo por ela interposto, PREJUDICADA a análise do apelo por ela interposto, CONHECER do Recurso Ordinário interposto pela reclamante e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para: (I) condenar a reclamada ao pagamento de horas extraordinárias excedentes à 8ª hora diária ou 44ªsemanal, critério mais benéfico à reclamante, aplicando-se o adicional constitucional de 50% e de 100%para os dias destinados a descanso (art. 7º, lei 605/41), o que abrange os domingos e feriados trabalhados, ficando mantidas as demais cominações constantes na sentença de Origem, inclusive reflexos; (II) reconhecer a responsabilidade subsidiária do ente público para fins de solvabilidade dos créditos devidos a parte autora, tudo nos termos da fundamentação do voto do Relator. Rearbitra-se à condenação o valor de R$ 280.000,00, restando custas pela 1ª reclamada no importe de R$ 5.600,00. No mais, fica mantida ar. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.



    (e-doc. 04, grifo nosso)



    5. Para o ente público reclamante, referido acórdão (e-doc. 04) deve ser cassado, pois:



    a) “ baseou-se na ausência de provas nos autos da conduta adequada do Município e não, como exige o Tema 1118, em provas reais da negligência trazidas pela parte reclamante. Efetivamente, a decisão do Tribunal fundou-se na inversão do ônus da prova em desfavor do Município, o que é vedado pelo Tema 1118” (e-doc. 01, p. 5);



    b) “a ausência de provas no processo sobre a conduta da Administração não pode subsidiar a conclusão de sua culpabilidade. É necessário que se apresentem provas positivas da má conduta da Administração, ônus probatório que cabe ao autor da ação” (e-doc. 01, p. 6-7);



    6. Acrescenta que:



    O acórdão do recurso ordinário impugnado invoca o Tema 1118 e pretende decidir em conformidade com ele, mas aplica mal o precedente, terminado por condenar a Administração com base na falta de provas de sua boa conduta.



    (...)



    Na decisão, os fundamentos apresentados para a conclusão pela negligência da Administração são a) a falta de prova da exigência, pela Administração, da integralização, pela contratada, de um capital compatível com o número de empregados, b) falta de prova de medidas, pela Administração, para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, e c) inexistência (ou falta de comprovação da existência) de acompanhamento e fiscalização do contrato. 



    Em resumo, a Administração foi condenada por falta de provas de sua boa conduta, o que é inverter o ônus da prova em desfavor da Fazenda, e isto é justamente o que é vedado pelo primeiro item da tese do Tema 1118. 



    Ao condenar a Administração pela falta de provas dos itens acima demonstrados, o acórdão expressa a expectativa de que a Administração deveria ter trazido aos autos as provas cuja falta ressente. O acórdão não penaliza o autor por ter deixado de indicar (e provar) a má conduta da Administração, mas a esta pela falta de juntada de provas de sua boa conduta. Isso é exatamente a inversão do ônus da prova. O acórdão não diz que está aplicando a inversão do ônus, mas, efetivamente, é exatamente isso que se passa.



    (e-doc. 01, grifo nosso)



    7. Assim, requer a concessão de medida liminar para “suspender o prosseguimento do processo trabalhista cujo acórdão se impugna, com o objetivo de evitar que este siga para a fase de execução, antes de solucionado o problema da subsidiariedade da responsabilidade da Administração” (e-doc. 01, p. 8). 



    8. No mérito, roga para que seja julgada procedente a reclamação para obter a “cassação do acórdão do recurso ordinário, por incompatível com o precedente obrigatório do STF” (e-doc. 01, p. 10).  



    É o relatório. Decido.



    9. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    10. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).



    11. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado quanto ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 1.298.647 (Tema 1118 - Repercussão Geral), no qual o STF assentou o seguinte:



    Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.118 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, afastar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin e Dias Toffoli. Em seguida, por maioria, foi fixada a seguinte tese: "1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior", nos termos do voto do Relator, vencidos parcialmente os Ministros Cristiano Zanin, Flávio Dino, Edson Fachin e Dias Toffoli. Ausente, justificadamente, a Ministra Cármen Lúcia, que já havia proferido voto em assentada anterior. Impedido o Ministro Luiz Fux. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, Data de julgamento: 13.2.2025. (grifo nosso)



    12. Nos termos do art. 998, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, o ajuizamento de reclamação com vistas a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário em repercussão geral depende do esgotamento das instâncias ordinárias sob pena de inadmissibilidade.  



    13. Esta Corte possui precedentes no sentido de que o esgotamento das instâncias ordinárias se dá com decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral (Nesse sentido: RCL 69554, Rcl nº 41.920/SC-AgR e Rcl nº 20.892/RJ-AgR)  



    14. Acerca do tema, o reclamante alega que foram esgotadas as instâncias ordinárias mesmo sem a interposição de recurso de revista sob o argumento de que o caso não se enquadra nas hipóteses de cabimento do referido recurso, verbis:



    No caso em debate, a decisão do recurso ordinário aplicou incorretamente tese fixada em decisão do STF com repercussão geral. Portanto, o caso em tela não se enquadra nas hipóteses do recurso de revista, de forma que se encontram esgotadas as vias ordinárias, restando ao requerente a utilização da reclamação constitucional.



    (e-doc. 01, p. 2, grifo nosso)



    15. O argumento apresentado não se sustenta. Esta Corte já apreciou diversas reclamações constitucionais cujos paradigmas eram a ADC 16, o Tema 246 - RG e o Tema 1118 - RG e a decisão reclamada era oriundo do Tribunal Superior do Trabalho.



    16. Mesmo que o recurso de revista tivesse seu seguimento obstado não necessariamente haveria total óbice de acesso às vias extraordinárias haja vista que tal decisão, em tese, é passível de modificação mediante a utilização de recursos trabalhistas que, após esgotados, e sendo matéria constitucional, admite a interposição de recurso extraordinário.



    17. Recentemente, no julgamento da RCL 83312 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, reforçou-se que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a falta de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. Veja-se:



    Direito processual civil e do trabalho. Embargos de declaração recebidos como Agravo regimental na reclamação. Inexigibilidade do título. Eficácia executiva da tese firmada no julgamento da ADI 5.766. Alegada violação ao tema 733 da repercussão geral. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Inadmissibilidade da reclamação. Coisa julgada inconstitucional. AR 2.876-QO. Impossibilidade de se usar a reclamação como sucedâneo recursal ou atalho processual. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de reclamação constitucional, ajuizada em face de decisão proferida pelo TST, que suspendeu a exigibilidade da condenação em honorários advocatícios acobertados pela coisa julgada, pela aplicação do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI 5.766. 2. Alega-se o descumprimento da orientação firmada por esta Corte nos autos do RE-RG 730.462 (tema 733 da repercussão geral). 3. Negou-se seguimento à reclamação constitucional aos argumentos de ausência de esgotamento das instâncias ordinárias e impossibilidade de uso da reclamação como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao STF. 4. Embargos de declaração opostos pelo reclamante, recebidos como agravo regimental. II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em examinar o cabimento da reclamação constitucional proposta por alegada ofensa a precedente formado sob a sistemática da repercussão geral sem o necessário esgotamento das instâncias ordinárias. III. Razões de decidir 6. No agravo regimental, não ficou demonstrado o desacerto da decisão agravada. O agravante não trouxe argumentos suficientes a infirmá-la, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida de acordo com a jurisprudência desta Corte. 7. Na hipótese versada, incabível inferir-se, neste momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 730.462 (tema 733 da repercussão geral), porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação. 8. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a falta de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. 9. Ainda que superado este óbice, o Plenário do STF, no julgamento da Questão de Ordem na Ação Rescisória 2.876, revisitou a matéria referente à “coisa julgada inconstitucional”. Na ocasião, a Corte alterou o entendimento anteriormente fixado quanto ao requisito temporal previsto no tema 733-RG e consignou ser admissível a arguição de inexigibilidade do título, ainda que o entendimento do STF sobre a matéria tenha sido firmado posteriormente ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo hipótese de preclusão (arts. 525, caput,’ e 535, caput, do CPC). 10. Inocorrência, na espécie, da hipótese de preclusão, tendo em vista que a parte alegou a questão atinente ao entendimento firmado na ADI 5.766 na primeira oportunidade de falar nos autos, tendo em vista que o julgamento da ação paradigmática ocorreu após a homologação dos cálculos. 11. É assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. IV. Dispositivo 12. Agravo regimental desprovido. (Rcl 83312 ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 27.10.2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28.10.2025 PUBLIC 29.10.2025, grifo nosso)



    18. Desta feita, o recurso extraordinário também é passível de utilização no processo do trabalho, não havendo peculiaridade que impeça a aplicação do art. 988, § 5º, inciso II, CPC/2015 e da jurisprudência dessa Corte acerca desse aspecto. No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. ATO RECLAMADO PROFERIDO EM AGRAVO DE PETIÇÃO PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. 3. Incabível o manejo de presente reclamação, proposta com fundamento no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, porquanto não se trata o ato reclamado de decisão resultante da apreciação do agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do CPC. Ausência de hipótese de cabimento. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. (Rcl 41823 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 13.10.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-258 DIVULG 26.10.2020 PUBLIC 27.10.2020, grifo nosso)



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO FUNDAMENTADA EM SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO STF FIRMADO NO JULGAMENTO DO TEMA 1046 DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS NA INSTÂNCIA DE ORIGEM (TST). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE. ART. 988, §5º, II, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL, AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Eduardo Luiz Lopes, em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0020261- 29.2021.5.04.0352, na qual se alega o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do ARE-RG 1.121.633 (tema 1046 da repercussão geral), do RE 590.415 e da Rcl 51.050 do STF. 



    2. Negou-se seguimento à reclamação tendo em vista a ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, a inadmissibilidade da reclamação com base em precedentes de índole subjetiva – sem efeito vinculante –, e a impossibilidade de se utilizar a reclamação como sucedâneo recursal. 



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, do CPC. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. Analisar se houve esgotamento das instâncias ordinárias para fins de admissibilidade da reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC, tendo em vista a possibilidade de interposição de recurso extraordinário em face da decisão do TST indicada como ato reclamado. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. O Supremo Tribunal Federal tem convertido embargos de declaração, quando opostos objetivando reforma de decisão monocrática e, portanto, com caráter infringente, em agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade. 



    6. Nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC, e visando maior celeridade processual, deixa-se de abrir vista para complementação das razões, pois os embargos já propõem argumentação específica e apta a abarcar toda a decisão recorrida. 



    7. As alegações da parte são impertinentes e decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada por este Tribunal, uma vez que o agravante não trouxe argumentos suficientes a infirmá-la, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida de acordo com a jurisprudência desta Corte. 



    8. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a inexistência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. 



    9. O entendimento do STF firmou-se no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. 



    10. Quanto à alegação de ofensa ao decidido nos autos da Rcl 51.050, rel. Min. Roberto Barroso, saliento que a referida decisão foi prolatada em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes, no qual o reclamante não figurou como parte. Por conseguinte, seus efeitos se aplicam somente entre as partes do processo. Dessarte, inviável o processamento da reclamação constitucional neste ponto. 



    IV. DISPOSITIVO 



    11. Negado provimento ao agravo regimental. 



    (Rcl 75373 ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 03.03.2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11.03.2025 PUBLIC 12.03.2025, grifo nosso)



    19. Tendo em vista o não esgotamento das instâncias ordinárias, inviável, com esteio no art. 998, § 5º, inciso II, do CPC/2015, o conhecimento de reclamação cujo paradigma seja tese firmada por esta Corte em sede repercussão geral. Isso porque, conforme farta jurisprudência deste Supremo Tribunal, a reclamação constitucional não se presta a funcionar como sucedâneo de recurso (nesse sentido: Rcl 47262 AgR, Rcl 62215, Rcl 11362 ED, Rcl 62230 AgR-ED e Rcl 45466 AgR).  



    20. Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente